Tribunal: STF
Processo: HD 154
Classe: HD
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas data, com pedido de medida liminar, impetrado por GISELA LUISA STERZI DE BRITTO, contra ato judicial proferido pela Desembargadora relatora do processo nº 5032098-88.2024.4.03.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Eis o teor do ato judicial impugnado:



    D E C I S Ã O 



    Habeas Data, com pedido liminar, impetrado por GISELA LUÍSA STERZI DE BRITTO contra ato atribuído ao ex-empregador da impetrante, BASF S.A., CNPJ 48.539.407/0001-18, que teria se omitido em fornecer dados pessoais e sensíveis de sua titularidade, violando o art. 18 da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados. 



    Com base na Certidão ID 309421727, formulei consulta ao e. Desembargador Federal Carlos Delgado para verificação de eventual prevenção (ID 309432555). 



    Do citado Despacho de mero expediente, opôs a impetrada "Embargos de Declaração com Efeito Suspensivo" (ID 309776850). 



    Em resposta à consulta, o e. Desembargador Federal Carlos Delgado não reconheceu a prevenção (ID 309953243). 



    A parte impetrante interpôs "Tutela Cautelar Incidental" (ID 310339085), pugnando pela prioridade na tramitação "deste recurso". Aduz que é responsável legal de sua genitora, que tem 81 (oitenta e um) anos e, por força de lei, possui prioridade na tramitação de processos judiciais previsto no Estatuto do Idoso (art. 71 da Lei nº 10.741/2003, com redação da Lei nº 13.466/2017). 



    É o relatório.



    DECIDO. 



    Primeiramente, dou por PREJUDICADOS os embargos de declaração opostos pela impetrante, tento em vista o exaurimento da consulta/prevenção formulada nos autos (ID 309432555). Ademais, frise-se que o ordenamento jurídico pátrio inviabiliza a oposição de embargos de declaração em relação aos despachos (de mero expediente) sem qualquer conteúdo decisório. É a norma que decorre do art. 1.001 do CPC. 



    Atribui a impetrante à empresa BASF S.A., CNPJ 48.539.407/0001-18, "(...) ato omissivo e manifestamente ilegal" sob o fundamento de que a empresa, ex-empregador da Impetrante, "(...) se omitiu de fornecer dados pessoais e sensíveis da ex-colaboradora, violando, assim, o art. 18 da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados". 



    Pois bem. 



    Em que pese a menção feita pela impetrante na inicial, referente à suposta demora na análise da liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 5029611-48.2024.4.03.0000 e ação autônoma nº 5003544-10.2024.4.03.6317, nada há nos autos que identifique qualquer ato judicial (comissivo ou omissivo) oriundo do juízo de primeiro grau ou de qualquer órgão deste Tribunal, que justifique a impetração deste Habeas de forma originária. 



    De fato, em matéria de mandado de segurança e, por analogia, habeas data, compete ao Órgão Especial, tão somente, o processamento e julgamento dos mandamus contra ato do próprio Tribunal e de qualquer de seus órgãos (artigo 11, par. ún., “d” e "e" do Regimento Interno/TRF3). 



    Nítida, portanto, a falta de competência do Órgão Especial deste Tribunal para processar e julgar o presente writ, tendo em vista a indicação da impetrada, pessoa jurídica de natureza privada, bem como a matéria versada nos autos, que foge do delimitado rol de competência do Órgão Especial. 



    Considerando-se a existência de dois sistemas, PJe-1º grau e PJe-2º grau, cada qual direcionado a seus determinados fins, cabe ao advogado da parte impetrante providenciar o correto protocolo eletrônico. 



    Encaminhem-se os autos à UFOR para que se proceda ao cancelamento da distribuição. 



    Intime-se.” (eDOC nº 5)  



    A impetrante sustenta que “é ex-colaboradora da indústria química BASF, o vínculo empregatício se encerrou em 2008 conforme se observa da CTPS. Atualmente a Impetrante atua como advogada e na esfera privada desenvolve trabalhos no terceiro setor de incentivo à cultura”. 



    Alega que “veio a saber por colega de trabalho da BASF, que dados da sua titularidade como nome, dados sensíveis e imagens foram utilizados pelo ex-empregador e ex-empregador desde maio de 2020 até atual, sem seu conhecimento. O uso teria ocorrido em procedimento de sinistro de seguro no exterior e em atividades culturais que envolvem a Lei Rouanet e o Consulado da Alemanha”.  



    Narra que “solicitou ao Controlador de Dados em agosto de 2024, acesso a todas as informações que envolvem dados da sua titularidade, especialmente considerando que teriam sido utilizados sem seu conhecimento e para obtenção de benefícios financeiros”, não tendo lhe sido fornecida a informação requerida.



    Acerca da recusa administrativa, sustenta que “[o] pedido ao ex-empregador foi reiterado, mas a empresa quedou-se inerte. Houve posterior pedido à BASF Ludwigshafen, que prestou informação inverídica sobre os dados pessoais, e foi reportada à Autoridade Nacional de Proteção de Dados na Alemanha, BfDI.”



    Aduz que “foi impetrado Habeas Data junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, considerando que há precedentes permitindo a impetração contra ex-empregador, e a matéria é de competência privativa da União. Distribuído o recurso em 01 de dezembro de 2024, a liminar não foi apreciada e após pedido de prioridade devidamente justificado, decidiu a autoridade coatora declarar sua suposta incompetência por analogia, hipótese que não é aplicável ao caso concreto, já que a negativa de prestação jurisdicional representa privação de direito constitucional da inafastabilidade da jurisdição, inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal”.



    Contra a citada decisão impetrou o presente Habeas Data.



    Requer, a título de tutela provisória:



    “a) Deferimento da liminar do Habeas Data para suspender os efeitos da Decisão e determinar que a BASF S.A,. conceda pleno acesso à Impetrante de todos os dados da sua titularidade, enviando cópia digitalizada dos documentos a seguir especificados, para além de quaisquer outros, através do site www.wetransfer.com ao e-mail britto.gisela@gmail.com, conforme art. 11, da Lei 9.507/97; 



    1. Todos os relatórios de sinistro de seguro de vida ou que relatem situações criminais envolvendo Manfredo Dieter Rübens e sua família enviados desde 2020, por qualquer pessoa, para o Departamento de Seguros da matriz da BASF em Ludwigshafen nos quais constem quaisquer dados pessoais, sensíveis ou imagens de Gisela Britto, ou se relacionem a ela; 



    2. Todas as notas-fiscais de serviços advocatícios pagas pela BASF para atuação em face de Gisela Britto, nas quais constem seu nome ou dados pessoais, em qualquer esfera ou instância, ou nas quais seja citado o nome de Gisela Luisa Sterzi de Britto, Gisela Britto ou GB; 



    3. O Controlador de Dados deve apresentar relatório de ações corretivas e comunicação de incidente de segurança, art. 48 da LGPD, realizado no servidor e em computadores e telefones celulares utilizados por Manfredo e Claudia, a fim de identificar e deletar qualquer dado pessoal da Impetrante. Nesse relatório deve ser incluída a procedência de imagens da Impetrante provenientes de órgão público estadual, art. 27 da LGPD, que foram transferidas ao servidor da BASF possivelmente através do Consulado da Alemanha em São Paulo, em qualquer dispositivo de propriedade da empresa, conforme Resolução CD/ANPD nº 15 de abril de 2024 em resposta às notificações enviadas no escopo do art. 18 da LGPD, que não foram respondidas; 



    4. Os registros audiovisuais tomados no Camarote da BASF no Carnaval 2023, evento público que contou com recursos do erário de contrapartida de isenção fiscal por incentivo à Cultura, Lei Rouanet, que envolvem interesse direto da Impetrante legitimada para o acesso;



    5. Cópia de contratos ou demonstrativos de pagamento de patrocínios da BASF para o Consulado da Alemanha desde agosto de 2022;”



    No mérito, pede “a confirmação da liminar e procedência total do pedido”.  



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.



    O art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal, verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 



    No mesmo sentido, destaco o que estabelece o art. 20, I, a, da Lei nº 9.507/1997, que disciplina o rito processual do habeas data:  



    Art. 20. O julgamento do habeas data compete:



    I - originariamente:



    a) ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;  



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar habeas data impetrado contra ato de Tribunal Regional Federal. 



    Dessa forma, concluo que o presente habeas data é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.  



    Além da incompetência absoluta desta Suprema Corte para processar e julgar o presente feito, destaco a ausência de prova inequívoca de que a autoridade impetrada negou o acesso às informações requeridas. Também não se demonstrou a competência desta autoridade para fornecer tais informações. Tais constatações caracterizam a falta de interesse de agir para a impetração deste habeas data, conforme exige o art. 8º, parágrafo único, I, da Lei 9.507/1997.



    Nesse sentido, cito precedente deste Supremo Tribunal Federal:



    HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração. Precedente: Recurso em Habeas Data n. 22, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 1º.9.1995. 2. O habeas data não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição da Republica, sua impetração deve ter por objetivo "assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante". Agravo regimental não provido. (STF - HD: 87 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 25/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-022 DIVULG 04-02-2010 PUBLIC 05-02-2010 EMENT VOL-02388-01 PP-00001)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente habeas data, ficando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente